Tribunal: TCU
Processo: 004.965/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo representante legal do estabelecimento comercial denominado Varejão Tatu Ltda em face do Acórdão 9258/2021-TCU-2a Câmara-AC, que, em sede de tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Varejão Tatu Ltda. contra o Acórdão 9258/2021-TCU-Segunda Câmara - relator Ministro Aroldo Cedraz, o qual, suma, considerou a empresa Varejão Tatu Ltda. revel, rejeitou as alegações de defesa do então Prefeito Municipal e o condenou ao pagamento do dano apurado, sendo parte do montante devido em solidariedade com a empresa, uma vez constatado o superfaturamento na aquisição dos alimentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimentos Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante legal do embargante e aos demais interessados.